Tribunal: TJES
Processo: 5003648-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003648-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA
AGRAVADO: JUIZO DA VARA CIVEL ESPECIALIZADA RJ E FALENCIA DE VITORIA - ES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº: 5003648-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA
contra a r. sentença com cópia acostada no evento nº 1402503, que, nos autos da
“ação de recuperação judicial”
(processo nº
0028254-53.2016.8.08.0024)
por ela ajuizada convolou sua recuperação em falência com

fulcro no art. 61, §1º, c/c art. 73, inciso IV, da lei n. 11.101/05.

Em suas razões (evento 1402498), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) mesmo com dificuldades ao longo de 2018 e 2019, conseguiu juntar recursos e quitar os créditos trabalhistas, além de ter pugnado por um adendo ao plano de recuperação judicial para ajustar a forma de pagamento aos demais credores e vender ativos, de modo que a empresa vem se mostrando proativa junto ao juízo recuperacional; (ii)
“o ‘
acúmulo de resultados negativos’ da Agravante não deve ser levado ao ápice para se aplicar a pena de morte à entidade”
; (iii) o pedido de alienação de bens é um dos meios de recuperação judicial expresso na lei, de modo que caberia aos credores deliberarem sobre esse tema; e (iv) os bens citados no adendo ao plano seriam melhores aproveitados pela agravante na aplicação do produto da venda ao cumprimento de plano de recuperação e pagamento das obrigações correntes; e (v)
“a alienação dos bens tem por única e exclusiva finalidade a busca pela recuperação da empresa e pelo cumprimento do plano de recuperação”
e que
“os bens fazem parte do ativo imobilizado, não impedindo o exercício da atividade econômica”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados até ulterior julgamento deste recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada,
“
de modo a invalidar a 'convolação em falência'; e, por derradeiro, seja a Recuperação Judicial restabelecida ao seu status quo; bem como pugna por provimento deste H. Tribunal que determine a convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o adendo ao plano de recuperação judicial pendente de apreciação”.

Mediante a decisão acostada no evento 1452700 a liminar recursal fora indeferida, o que ensejou a interposição de agravo interno no evento 1711645 por parte da recorrente.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 1767972, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter inalterada a decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº: 5003648-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA
contra a r. sentença com cópia acostada no evento nº 1402503, que, nos autos da
“ação de recuperação judicial”
(processo nº
0028254-53.2016.8.08.0024)
por ela ajuizada convolou sua recuperação em falência com

fulcro no art. 61, §1º, c/c art. 73, inciso IV, da lei n. 11.101/05.

Em suas razões (evento 1402498), a recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) mesmo com dificuldades ao longo de 2018 e 2019, conseguiu juntar recursos e quitar os créditos trabalhistas, além de ter pugnado por um adendo ao plano de recuperação judicial para ajustar a forma de pagamento aos demais credores e vender ativos, de modo que a empresa vem se mostrando proativa junto ao juízo recuperacional; (ii)
“o ‘
acúmulo de resultados negativos’ da Agravante não deve ser levado ao ápice para se aplicar a pena de morte à entidade”
; (iii) o pedido de alienação de bens é um dos meios de recuperação judicial expresso na lei, de modo que caberia aos credores deliberarem sobre esse tema; e (iv) os bens citados no adendo ao plano seriam melhores aproveitados pela agravante na aplicação do produto da venda ao cumprimento de plano de recuperação e pagamento das obrigações correntes; e (v)
“a alienação dos bens tem por única e exclusiva finalidade a busca pela recuperação da empresa e pelo cumprimento do plano de recuperação”
e que
“os bens fazem parte do ativo imobilizado, não impedindo o exercício da atividade econômica”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados até ulterior julgamento deste recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada,
“
de modo a invalidar a 'convolação em falência'; e, por derradeiro, seja a Recuperação Judicial restabelecida ao seu status quo; bem como pugna por provimento deste H. Tribunal que determine a convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o adendo ao plano de recuperação judicial pendente de apreciação”.

Mediante a decisão acostada no evento 1452700 a liminar recursal fora indeferida, o que ensejou a interposição de agravo interno no evento 1711645 por parte da recorrente.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 1767972, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter inalterada a decisão recorrida.

Pois bem.

Em consonância com o disposto no art. 47, da Lei n.º 11.101/2005,
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
.

Sobre o tema e, notadamente, acerca do procedimento da Recuperação Judicial, trago a lume elucidativo precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, restando demonstrada a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva da empresa, impõe-se a promoção imediata de sua liquidação, isto é, sua convolação em falência, sem que isso implique em ofensa ao princípio da preservação da empresa, inserto no art. 47 da Lei n.º 11.101/2005. Senão Vejamos:

“DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA
. ARTS. 61, § 1º, 73 E 94, III, “g”, DA LEI N. 11.101/2005.
DESCUMPRIMENTO DO PLANO APRESENTADO PELO DEVEDOR
. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCAS FÁTICAS, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBARÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚJULA/STJ. 1 – A recuperação judicial, instituto que concretiza os fins almejados pelo princípio da preservação da empresa, constitui processo ao qual podem se submeter empresários e sociedades empresárias que atravessam situação de crise econômico-financeira, mas cuja viabilidade de soerguimento, considerados os interesses de empregados e credores, se mostre plausível.
2 - Depois de concedida a recuperação, cabe ao juízo competente verificar se os objetivos traçados no plano apresentado foram levados a efeito pelo devedor, a fim de constatar a eventual ocorrência de circunstâncias fáticas que autorizam, nos termos dos arts. 61, § 1º, 73 e 94, III, ‘g’, da Lei n. 11.101/2005, sua convolação em falência. 3 –
Caso se verifique a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva e dos interesses correlatos (trabalhistas, fiscais, creditícios etc.), a própria Lei de Falências e Recuperação de empresas impõe a promoção imediata de sua liquidação, sem que isso implique violação ao princípio da preservação da empresa, inserto em seu art. 47, mediante um procedimento que se propõe célere e eficiente, no intuito de se evitar o agravamento da situação, sobretudo, dos já lesados direitos de credores e empregados
.” (REsp 1.299.981/SP, Relª Minª Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 16-03-2013, data da publicação/fonte: DJe 16-09-2013).

Também menciono a orientação jurisprudencial deste Sodalício no julgamento de caso análogo ao vertente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA

POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA DEVEDORA
. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO ÀS METAS DA RECUPERAÇÃO. FALÊNCIA DECRETADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte agravante ajuizou pedido de recuperação judicial, comprometendo-se a quitar a totalidade das dividas bancárias, de curto e longo prazo e as dividas com fornecedores. No entanto, ultrapassados 18 (dezoito) meses,
não conseguiu sequer cumprir com obrigações básicas (pagamento de honorários para o administrador judicial e publicação do edital em jornal de grande circulação),
estando, pelas informações contidas nos autos, com as suas atividades comerciais praticamente paralisadas
, sem perspectiva de nenhum aumento de faturamento, deixando transparecer a sua nítida intenção de burlar a lei
. 2. Presentes, no caso, os requisitos para a decretação da quebra, de acordo com o art. 73, IV, da Lei 11101/2005, por conta dos acontecimentos narrados e devidamente comprovados e diante dos indícios de má administração da recuperanda e previsão de não cumprimento efetivo dos deveres por ela assumidos (fls 966). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006149000801, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2014, Data da Publicação no Diário: 19/11/2014)

Ressalto, portanto, que, nos termos do inciso IV, do art. 73, da Lei n.º 11.101/2005, é possível que haja a decretação de falência da empresa em decorrência do descumprimento das obrigações impostas no Plano de Recuperação Judicial e, notadamente, da obrigação de recuperação da atividade produtiva da empresa recuperanda.

Ultrapassadas essas premissas, após reanalisar detidamente os autos, em que pese os fundamentos apresentados no presente recurso, entendo que o mesmo não merece prosperar.

Denota-se de todos os documentos carreados aos presentes autos, principalmente da decisão proferida pelo magistrado singular, que foi elencado toda a situação fática da demanda de recuperação judicial, não restando dúvidas que uma série de compromissos assumidos foram e estão sendo descumpridos pela agravante, dando azo, portanto, a convolação da recuperação judicial em falência propriamente dita.

Destarte, por ser relevante e oportuno, transcrevo excerto da decisão proferida pelo juízo primevo, senão vejamos:

“[...] os
relatórios mensais apresentados pelo administrador judicial demonstravam o acúmulo de resultados negativos
pela empresa, tendo afirmado, em seu relatório referente ao mês de agosto/2020 acerca da
impossibilidade de cumprimento das obrigações pela empresa
e, nos relatórios seguintes, que a empresa
não realizou qualquer pagamento
adicional relacionado às obrigações inscritas no plano de recuperação judicial.

Vê-se que, no recente relatório apresentado pelo auxiliar nestes autos, apesar de noticiado o pagamento integral das obrigações trabalhistas elencadas no quadro geral de credores e de seus honorários advocatícios, em relação à satisfação dos demais credores destacou que seria necessária a autorização de venda dos bens da recuperanda.

E, então, somente em dezembro/2020, verifico que a Recuperanda acostou aos autos comprovantes de pagamentos realizados aos credores trabalhistas e ao Administrador Judicial a título de honorários (às fls. 2.958/3.026), não demonstrando qualquer pagamento em relação aos credores das demais classes.

Constato, a partir do exame do “
Adendo ao Plano de Recuperação Judicial”
apresentado às fls. 2.387/2.400, que o mesmo prevê
a venda de ativos da empresa em recuperação como meio para pagamento dos credores que ainda aguardam a satisfação de seus créditos.

Acerca da
alienação dos bens da empresa neste momento,
tenho que razão assiste ao Ministério Público, quanto à inviabilidade de adoção da medida, de modo que tal autorização seria permitir a d
ilapidação do patrimônio da empresa,
considerando o
histórico de inadimplemento
da empresa desde o ano de 2019.

Lado outro, tenho que poderia ser autorizada a venda dos bens como meio de realização de ativos,
desde que condicionado que os valores recebidos fossem integralmente destinados ao pagamento dos credores listados no quadro,
sendo que, nesse caso, a melhor medida seria, antes de autorizar a alienação, submeter a questão à apreciação dos credores em Assembleia Geral.

Todavia, vale ressaltar que
me vejo inviabilizado inclusive de submeter a questão à AGC
, porquanto de nada adiantaria a adoção da providência, uma vez que, de análise dos documentos acostados às fls. 2.401/2.456,
a recuperanda não é proprietária de nenhum dos bens que pretende alienar.

[...]

De mais a mais, se a finalidade seria arrecadar recursos para promover os pagamentos dos credores submetidos ao plano,
a venda dos bens indicados não atenderia a tal finalidade, eis que se prestaria a quitar o saldo devedor junto as instituições financeiras reais proprietárias dos bens.

Ou seja, o que se depreende é que a recuperanda, ao invés de cumprir com o plano de recuperação homologado desde 2018, pretende promover a venda de bens que não lhe pertencem, o que demonstra, somado ao reiterado inadimplemento das obrigações previstas no plano, a inviabilidade de soerguimento.

Sobreleva acentuar, ainda, que,
não pode a recuperação judicial tramitar por tempo indefinido
, sendo a legislação expressa em determinar que, em caso de descumprimento do plano, o juízo deve decretar a convolação em falência.

Não há como manter sob a tutela jurisdicional uma situação em que a empresa em recuperação não cumpre com as obrigações previstas no plano de recuperação, uma vez que
o princípio da preservação da empresa não é absoluto
e também não é o único previsto na lei n. 11.101/2005,
não podendo a recuperação judicial ser utilizada para salvaguardar empresas insolventes.

Portanto, a empresa cuja recuperação se demonstra inviável, deve falir em benefício do próprio mercado, da sociedade e das empresas saudáveis.

[...]

Por derradeiro, registro que já havia antes o órgão ministerial pugnado pela decretação da quebra, porém, levando em consideração o cenário de calamidade pública em razão da pandemia do COVID-19, este julgador vem atuando com precaução na análise da situação das empresas que se encontram em recuperação judicial, razão pela qual fora
oportunizado à recuperanda demonstrar nos autos que, antes da pandemia, se encontrava adimplindo com suas obrigações.

Sucede, contudo, que em sua manifestação a empresa não negou a inadimplência dos pagamentos e se limitou a formular pedido pela venda de ativos, restando nítido que
tal situação não fora acarretada em função dos efeitos

da pandemia.

No mesmo sentido, constato, a partir dos relatórios mensais apresentados pelo auxiliar do juízo, que
desde o mês de outubro/2019 é possível perceber que o resultado da empresa foi bastante negativo, não houve nenhum pagamento dos créditos trabalhistas em novembro/2019
, além da inadimplência quanto ao pagamento dos honorários do administrador judicial, ou seja,
bem antes do surgimento da pandemia, a recuperanda não cumpria com suas obrigações”
(negrito no original).

Apresentadas todas essas circunstâncias, denota-se, também, que, após a primeira manifestação ministerial que opinou no sentido de convolar a recuperação judicial em falência diante do inadimplemento do plano apresentado (fls. 2.270/2.273 dos autos de origem – ID 1402966), os relatórios apresentados pelo Administrador Judicial após a referida manifestação, foram no sentido de que a agravante não cumpre o referido plano judicial de que se obrigou, tendo, inclusive, apresentado como receita bruta, em novembro de 2020, o valor inferior a quatro mil reais.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência deste E. TJES:

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE FALÊNCIA PREJUDICIALIDADE
POSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA
SUSPENSÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE JUSTIFICA ÔNUS SUCUMBENCIAIS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INADIMPLEMENTO DA DEVEDORA QUE ENSEJOU A PROPOSITURA DA AÇÃO DE FALÊNCIA INVERSÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 .
O fracasso do plano de recuperação judicial, tanto na fase de processamento quanto na fase executiva, gera a sua convolação em falência, conforme dicção do artigo 73, da Lei nº 11.101/05
. 2. O ajuizamento anterior da recuperação judicial pelo devedor, aliado à inclusão do crédito deduzido na inicial da ação de falência no quadro geral de credores daquela ação, implica em clara relação de prejudicialidade entre ambas, o que justifica a rejeição do pedido de falência deduzido nos presentes autos. 3. A luz do princípio da causalidade, apesar da improcedência do pedido de falência, os ônus sucumbenciais devem recair sobre a empresa apelada, cujo inadimplemento deu azo ao ajuizamento da ação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para inverter os ônus da sucumbência. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24140271115, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/10/2017, Data da Publicação no Diário: 25/10/2017)

________________________

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS
. 1. - Dispõe o artigo 47 da Lei n. 11.101/2005 que A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2. - A recuperação judicial, instituto que concretiza os fins almejados pelo princípio da preservação da empresa, constitui processo ao qual podem se submeter empresários e sociedades empresárias que atravessam situação de crise econômico-financeira, mas cuja viabilidade de soerguimento, considerados os interesses de empregados e credores, se mostre plausível (REsp 1.299.981/SP, Relª Minª Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 16-03-2013, data da publicação/fonte: DJe 16-09-2013).
3. - No caso, conforme salientado pela douta Procuradoria de Justiça, ... sobressai dos autos não comportar a hipótese versada maiores controvérsias, isto porque, pode-se observar do acervo probatório carreado, notadamente dos inúmeros relatórios formulados pela Capital Administradora Judicial Ltda., em que pese os contundentes argumentos recursais apresentados, que a presente irresignação espelha apenas a conduta adotada pela insurgente durante todo o processo de recuperação judicial, pois em nenhum momento buscou efetivamente reestruturar a atividade produtora desempenhada a fim de preservar a existência da empresa visando o adimplemento das pendências existentes, ao revés, agiu de forma diametralmente oposta. Com efeito, ao analisar a exaustiva documentação carreada ao apostilado, o que se extrai é uma postura totalmente contrária ao aludido comando do art. 47 da lei de recuperação judicial, extrajudicial e falência, na medida em que o esvaziamento da atividade produtiva da ora agravante, indubitavelmente afronta os interesses dos credores, nitidamente porque demonstra inequívoco desinteresse da indispensável fonte produtora hábil a possibilitar o cumprimento do plano de recuperação judicial
.
Nesse diapasão,
por mais que assevere a recorrente estar explorando outro ramo de atividade, assertiva esta claramente não delineada no processado, uma vez que nenhuma empresa desprovida de funcionários consegue desenvolver algum tipo de ocupação produtiva,
o que se tem de concreto são os inúmeros relatórios apresentados pela administradora judicial delimitando patente decréscimo de faturamento e incontroversa incapacidade financeira da recuperanda de honrar com os compromissos existentes. Destarte, emergindo conduta incompatível da agravante com os princípios da lei nº 11.101/05, mostra-se escorreito o provimento vergastado, devendo por isto ser mantido incólume.
4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189000673, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Vale destacar, também, o parecer da d. Procuradoria de Justiça quanto ao ponto, senão vejamos:

“Da atenta análise do caderno processual, verifica-se que diversas circunstâncias evidenciam a inviabilidade de manutenção da recuperação judicial da agravante sem prejuízo dos demais interesses que o próprio instituto visa a preservar.

Neste passo, compartilho do entendimento exarado pelo I. Promotor de Justiça de Instância primeva, que assim afirmou: ‘os relatórios do administrador judicial e, principalmente a informação de credores, demonstram o não cumprimento do plano de recuperação judicial por parte da empresa autora’.

E continua: ‘os relatórios apresentados pelo administrador judicial, somados a petições de credores constantes dos autos, informam que a FORNECEDORACOMERCIAL MAR LTDA não cumpriu parte razoável do plano de recuperação
judicial nem tampouco apresenta-se economicamente viável’.

[...]

Desta forma, considerando que há comprovação bastante da inexistência de viabilidade da superação da crise econômico-financeira da devedora, entendo que o prosseguimento desta recuperação judicial já não mais atende ao princípio da função social da empresa, o que justifica a decretação da falência”.

Ademais, conforme se observa do exaustivo acervo probatório carreado, notadamente dos inúmeros relatórios formulados pelo Administrador Judicial, em que pese os argumentos recursais apresentados quanto à possibilidade da alienação de bens, tem-se presente o patente decréscimo de faturamento e a incontroversa incapacidade financeira da recuperanda de honrar com os compromissos existentes.

Destaco, ainda, que, a presente recuperação judicial da empresa recorrente se arrasta desde 2017, sendo que a alegação de enfrentamento de adversidades por conta de situação de crise não pode aparecer como subterfúgio para que as empresas em recuperação judicial se ponham a descumprir a lei de recuperação, afinal, se assim fosse a lei, por certo se tornaria obsoleta.

Ademais, o princípio da preservação da empresa não é intransponível e, divisado o descumprimento das obrigações assumidas, o caso é de conversão da recuperação em falência, conforme autoriza o legislador.

Outrossim, a recuperação, orientada pelo princípio da preservação, é vocacionada a viabilizar o soerguimento de empresas em dificuldades, mas viáveis economicamente, não podendo ser utilizada como forma de postergação de negócios tornado inviáveis e insustentáveis, seja em razão de má gestão seja em razão de conjuntura do mercado ou por outros motivos que afetaram diretamente a gestão, pois não é saudável que no mercado persista empresa inviável e inapta a desenvolver sua vocação econômica com os efeitos que irradia, tanto para o bem como para o mal.

Esse é o entendimento há muito firmado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos adiante ementados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA. INCAPACIDADE DE SUPERAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE.
1. Comprovada a incapacidade de dar cumprimento ao plano de recuperação judicial por meio da atuação inadvertida da sociedade, a conversão em falência é medida que se impõe
. 2. A garantia de cumprimento das obrigações e indícios de atos de fraude contra credores justifica o decreto de indisponibilidade de bens previsto ao artigo 82, §2º da Lei 11.101/2005. 3. Agravo não provido. Sentença mantida.” (TJDFT, Acórdão nº 1100117, 07125372520178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no PJe: 6/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

_____________________

“
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Convolação em falência. Demonstrada, no caso concreto, a inviabilidade econômica das requeridas, o descumprimento da regra do artigo 94, inciso II, da Lei 11.101 e a existência de fundados indícios de encerramento das atividades, merece ser mantida a convolação da recuperação judicial em falência
. Agravo de instrumento não provido.” (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70078958246, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 14-03-2019)

________________________

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA.
Demonstração fática de que a recuperanda não se mostrou viável economicamente. Encerramento das atividades de supermercado
. Apresentação de plano de recuperação judicial alternativo que corrobora a inviabilidade da empresa, já que locou a sede do estabelecimento para terceiros a fim de maximizar seus ativos. Procedimento falimentar que se impõe. Decreto de falência mantido. Possibilidade, entretanto, de análise pelo administrador judicial, autorizado por comitê de credores, da manutenção do contrato caso cumpra com os requisitos previstos no art. 117, Lei n. 11.101/05. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de Instrumento 2044045-94.2019.8.26.0000; Relator (a):Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Cruz das Palmeiras -Vara Única; Data do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019)

Destarte, emergindo conduta incompatível da agravante com os princípios da lei nº 11.101/05, mostra-se escorreito o provimento vergastado

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, entendo como prejudicado o Agravo Interno interposto pela recorrente contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo àquele recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão objurgada.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto nestes autos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº: 5003648-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO – FALÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em consonância com o disposto no art. 47, da Lei n.º 11.101/2005,
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”
.

2. Sobre o tema e, notadamente, acerca do procedimento da Recuperação Judicial, trago a lume elucidativo precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, restando demonstrada a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva da empresa, impõe-se a promoção imediata de sua liquidação, isto é, sua convolação em falência, sem que isso implique em ofensa ao princípio da preservação da empresa, inserto no art. 47 da Lei n.º 11.101/2005.

3. Ressalto, portanto, que, nos termos do inciso IV, do art. 73, da Lei n.º 11.101/2005, é possível que haja a decretação de falência da empresa em decorrência do descumprimento das obrigações impostas no Plano de Recuperação Judicial e, notadamente, da obrigação de recuperação da atividade produtiva da empresa recuperanda.

4. Denota-se de todo os documentos carreados aos presentes autos, principalmente da decisão proferida pelo magistrado singular, que foi elencado toda a situação fática da demanda de recuperação judicial, não restando dúvidas que uma série de compromissos assumidos foram e estão sendo descumpridos pela agravante, dando azo, portanto, a convolação da recuperação judicial em falência propriamente dita.

5. Apresentadas todas as circunstâncias na decisão recorrida, denota-se, também, que, após a primeira manifestação ministerial que opinou no sentido de convolar a recuperação judicial em falência diante do inadimplemento do plano apresentado (fls. 2.270/2.273 dos autos de origem – ID 1402966), os relatórios apresentados pelo Administrador Judicial após a referida manifestação, foram no sentido de que a agravante não cumpre o referido plano judicial de que se obrigou, tendo, inclusive, apresentado como receita bruta, em novembro de 2020, o valor inferior a quatro mil reais.

6. Prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que, ao apreciar a tutela recursal, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, e julgar prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.